Tribunal: TJDFT
Processo: 0735942-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DISTRIBUIÇÃO ÔNUS DA PROVA. ÔNUS DO RÉU. PROVA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. CARÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Segundo as regras de distribuição dinâmica do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito; e ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida, nos moldes do artigo 373, I, II e III do Código de Processo Civil.

2. Proposta a Ação de Cobrança, incumbe ao autor trazer aos autos provas necessárias e suficientes de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Se foram juntados aos autos elementos capazes de demonstrar a efetiva contratação e prestação do serviço, compete ao réu demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

3. Se o réu não traz aos autos qualquer meio de infirmar as notas fiscais e demais documentos apresentados pelo autor, a procedência dos pedidos formulados na Ação de Cobrança é medida que se impõe.

4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.